Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719431-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA, PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A. AGRAVADO: TANA ROSA CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diniz – Locação de Veículos Ltda. e Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0720934-36.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a expedição de ofício à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., a fim de informar eventuais pagamentos mensais realizados às Executadas, ora Agravantes (Id. 64353550 dos autos de origem). Nas razões recursais, a Agravante requer a distribuição do processo por dependência ao Agravo de Instrumento n° 0711559-43.2020.8.07.0000 e reitera o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Limitou-se, contudo, a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiente. Pede que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento foi distribuído por conexão ao Agravo de Instrumento n° 0711559-43.2020.8.07.0000, e a Agravante não apresentou nenhum fato novo a justificar a renovação do pedido de gratuita já indeferido. Ressalta-se que a parte foi intimada no recurso inicial e anexou aos autos documentos insuficientes para comprovar a incapacidade financeira de custear as despesas processuais. Ademais, constatou-se que o pagamento do preparo, de módico valor, não agravará em nada a situação financeira da Agravante que tem considerável patrimônio. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora